Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-16.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo embargante em face do acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso do embargante para manter hígida a condenação como incurso no artigo 147, “caput” (ameaça), artigo 147-A, §1o, inciso II (perseguição majorada), artigo 154-A, “caput” (invasão a dispositivo informático), artigo 218-C, §1o (divulgação de cena de sexo ou nudez), todos do Código Penal, e no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato) c/c artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto ao não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da aplicação da atenuante da menoridade relativa.
III. Razões de decidir:
4. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição.
5. Se o máximo da pena abstratamente cominada é inferior a 3 anos, sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, e transcorrido lapso temporal superior há 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, sem nenhuma outra causa interruptiva (artigo 109, inciso III, do Código Penal), de rigor o reconhecimento da prescrição.
6. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
7. Acolhidos os embargos de declaração para a complementação do voto, a fim de sanar a omissão quanto ao devido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da aplicação da atenuante da menoridade relativa.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração providos.